Tribunal: TJMT
Processo: 1015570-51.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015570-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL BALIEIRO DE MORAES - CPF: 141.769.201-49 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), CLEUNICE VIRGEM FERREIRA - CPF: 819.010.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BALIEIRO DE MORAES - CPF: 054.328.771-80 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015570-51.2022.8.11.0003

APELANTE: MANOEL BALIEIRO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a situação de ameaça enfrentada pelo réu seria apta a configurar excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A excludente da inexigibilidade de conduta diversa exige a demonstração de situação concreta que torne absolutamente impossível ao agente agir de maneira lícita.

4. O ordenamento jurídico dispõe de mecanismos legítimos de proteção e segurança, dentre eles a própria autorização para porte de arma de fogo, que poderia ter sido requerida pelo réu.

5. A insegurança e o instinto de autopreservação, ainda que compreensíveis, não justificam o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa pressupõe a absoluta inevitabilidade da conduta ilícita, o que não se verifica quando o agente dispõe de alternativas legítimas para assegurar sua proteção.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; CP, art. 44, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 778738/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 16/03/2023; TJMT, Ap. Crim. nº 1015471-18.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 06/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015570-51.2022.8.11.0003

APELANTE: MANOEL BALIEIRO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MANOEL BALIEIRO DE MORAES
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, conforme disposto no art. 44, I, § 2º, do Código Penal, a critério do Juízo da Execução Penal
(cf. Id. n.º 263968264)
.

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante das circunstâncias descritas nos autos, não seria razoável exigir-lhe conduta diversa, caracterizando, assim, causa excludente de culpabilidade (cf. Id. n.º 273930384).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 279159855).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 282096380).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015570-51.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou MANOEL BALIEIRO DE MORAES como incurso nas disposições do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 263967813):

“[...] Noticiou-se nos autos que a Polícia Militar estava fazendo patrulhamento pela região central desta cidade de Rondonópolis/MT, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 21h30min, quando foi abordada por um motorista desconhecido que relatou ter
ouvido vários disparos de arma de fogo nas proximidades de um bar localizado ao lado do Supermercado Atacadão
.

Assim, a equipe de policiais se deslocou até o denominado “Bar da Pedra”, na Rua Pedro Ferrer, s/n, Centro, esquina com a Avenida Bandeirantes, ocasião em que lograram êxito em
apreender a expressiva quantia de 101 munições calibre 22, aparentemente intactas, 01 pistola marca Taurus calibre 380, 01 carregador de pistola calibre 380, 01 revólver Taurus calibre 22, 01 espingarda calibre 36 e dois coldres
, melhor descritos no Termo de Exibição e Apreensão juntado no ID nº 88606982, p. 15.

Esses objetos vinham sendo mantidos, havia algum tempo, na
posse e guarda do denunciado MANOEL BALIEIRO DE MORAES
.

Juntou-se o competente Laudo Pericial relativo às armas de fogo, constatando-se a eficiência lesiva delas, conforme ID nº 88606982, p. 83 e ss., deixando certa a materialidade delitiva.

Por sua vez, os indícios de autoria são veementes e consistem no depoimento do 3º Sargento Idomar de Souza Rocha (ID 88606982, p. 7), bem como nas declarações de Cleunice Virgem Ferreira (ID 88606982, p. 57) e Gustavo Balieiro de Moraes (ID 88606982, p. 63).

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado se manteve em silêncio [...]”.

IDOMAR DE SOUZA ROCHA e TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS, ambos policiais militares, relataram o seguinte ao delegado de polícia (cf. Id. n.º 263967807 – pág. 7-12):

“[...] QUE esta GUPM, em patrulhamento pela região central, foi abordada por um condutor de um veículo, o qual relatou que estava transitando próximo a um bar ao lado do Supermercado Atacadão e ouviu vários disparos de arma de fogo. Esta GU de imediato passou a situação via rede rádio e deslocou ao referido local. No local, fomos informados pela sra. CLEONICE (esposa da vítima/testemunha) que dois indivíduos em uma motocicleta de cor prata haviam tentando contra a vida de seu esposo (MANOEL), efetuando diversos disparos de arma de fogo, perguntada sobre a vítima, ela informou que o mesmo fora socorrido por seu filho (testemunha GUSTAVO). QUE esta equipe foi informada por terceiros que a vítima (MANOEL) havia revidado aos disparos e estava portando uma pistola de cor preta. Também foi relatado que no momento que estava sendo socorrido, a vítima entregou a pistola para uma terceira pessoa do sexo feminino, sendo que esta teria levado a referida arma para dentro de sua residência. Com base nestas informações, foram feitas buscas no bar e posteriormente na residência. No bar, fora localizado debaixo do balcão uma caixa de munições calibre 22, bem como um coldre de cor vermelho. Já na residência, foi localizado em cima de uma guarda, uma espingarda. Na cozinha, um revólver calibre .22. No cômodo inferior, foi localizado uma pistola calibre .380 que estava aberta, com o carregador e sem munições. QUE nesta pistola existem vestígios de sangue; QUE o MANOEL encontra-se entubado em estado grave no hospital regional de Rondonópolis; O preso encontra-se custodiado por uma equipe da polícia militar que aguarda no local até que o conduzido seja entregue à Polícia Penal, após comunicação da Polícia Judiciária Civil [...]”.

Auscultada na delegacia, CLEUNICE VIRGEM FERREIRA, companheira do acusado, disse (cf. Id. n.º 263967832 – pág. 24-25):

“[...] QUE a DEPOENTE convive com MANOEL há vinte e sete (27) anos; QUE tem dois filhos com MANOEL, ambos maiores de idade; QUE no dia dos fatos, por volta das 21:00 horas, a DEPOENTE estava na lanchonete de seu filho GUSTAVO, sendo que tinha chegado da igreja e foi ajudar a espetar espetos, e ajudar no Bar; QUE depois foi sentar com MANOEL na frente da conveniência, sendo que MANOEL sentou de frente para a rua, e a DEPOENTE de costas para a rua, quando de repente a DEPOENTE ouviu vários disparos de arma de fogo, e logo a DEPOENTE já viu que MANOEL estava ferido e foi ajudar, dizendo que ele estava ferido, nos disparos foram atingidos nos pulmões e rins, e a DEPOENTE chegou a puxar MANOEL, sendo que MANOEL chegou a revidar os disparos e queria ir atrás do atirador, nisso a DEPOENTE pediu para ele parar com aquilo, por que tinha que ir para o Hospital, ajudando o filho a colocar MANOEL no carro, e o filho GUSTAVO o levou para o Hospital, chegando no hospital foi entubado; QUE a DEPOENTE relata que em determinado momento, no período da tarde, passou em frente a conveniência um homem em uma moto encarando MANOEL, e à noite aconteceu o fato; QUE MANOEL recebeu alta domingo, mas não está muto bem; QUE a depoente não tem nenhuma informação sobre os autores dos disparos [...]”.

GUSTAVO BALIEIRO DE MORARES, proprietário do estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram, declarou (cf. Id. n.º 263967832 – pág. 21-22):

“[...] QUE nesta data, estava no Hospital Regional, acompanhando seu pai; QUE percebeu que havia um homem com camiseta cinza, e foi questioná-lo acerca do que ele queria naquele local; QUE ele se identificou como policial civil e ele lhe pediu sua identificação; QUE como o policial não apresentou identificação pessoal, não apresentou seus documentos a ele; QUE o policial civil, diante da situação, pediu reforços, onde dois policiais civis estiveram no local e lhe conduziram para a Delegacia; QUE alega ter pedido a identificação do policial civil por receio de que alguém pudesse atentar contra a vida de seu pai, tendo em vista que ele recentemente foi vítima de homicídio tentado por disparo de arma de fogo; QUE não sabe o motivo pelo qual atentaram contra a vida de seu pai; QUE seu pai não tem desavenças com ninguém, nem tem dívidas a pagar com qualquer pessoa; QUE seu pai não vem se envolvendo com mulher alheia; QUE perguntado acerca do motivo do receio de alguém entrar no hospital para atentar contra a vida de seu pai, respondeu que de como já atentaram contra a vida dele, alega que possivelmente alguém poderia matá-lo naquele local; QUE perguntado se o declarante ou seu pai tem ligação com alguma facção criminosa, respondeu nem o declarante e nem seu pai tem ligações com quaisquer facções criminosas desta cidade; QUE perguntado se seu pai sabe sobre algo que possa acrescentar as investigações sobre o homicídio tendo como vítima seu irmão Rosemberg, respondeu que não sabe se ele tem alguma informação acerca destes fatos; QUE alega ter presenciado o homicídio tentado contra seu pai, sendo que o autor dos fatos chegou em uma moto Honda XRE-300, cor prata, sendo ele era magro, alto, moreno, usava blusa de frio azul escura, capacete rosa; e o ano da moto parecia ser do ano de 2020; QUE não se recorda que tipo de arma de fogo utilizada pelo autor do crime se utilizou para a prática do crime; QUE não sabe se seu pai Manoel estava sendo ameaçado por alguém, mas ele tinha receio de que alguém pudesse atentar contra a vida dele, e por esse motivo ele estava portando uma arma de fogo quando tentaram matar ele; QUE não sabe de quem seu pai teria adquirido a arma de fogo; QUE no dia em que tentaram matar seu pai, ele conseguiu efetuar disparos com a arma dele em direção do autor do crime, e isso o ajudou a sobreviver ao atentado [...]”.

LETÍCIA GABRIELLA NERYS GONÇALVES, que estava na conveniência no momento do ocorrido, informou (cf. Id. n.º 263967832 – pág. 27-28):

“[...] QUE é amiga dos filhos da vítima, MANOEL BALIEIRO DE MORAES; QUE no dia dos fatos, por volta das 21:30 horas, a DEPOENTE estava na conveniência de Gustavo, e sentaram em uma mesa a fim de discutir sobre a arte de frente da conveniência, tendo em vista que GUSTAVO queria mudar a frente da conveniência e a DEPOENTE trabalha com desenhos e artes; QUE ao lado da mesa que a DEPOENTE estava, a mãe e o pai de GUSTAVO estavam sentados, e, de repente, a DEPOENTE começou a ouvir disparos de arma de fogo e as faíscas dos disparos no ar, nisso, a DEPOENTE entrou em pânico, levantou-se e abaixou-se próximo de um suporte de garrafões de água, e ficou ali com os olhos fechados, sendo que só abriu os olhos quando percebeu que cessaram os disparos, nisso, já viu o senhor MANOEL, que estava ferido na região do abdome, passando com GUSTAVO para o veículo dele; QUE a mãe de GUSTAVO ficou muito nervosa e queria ir ao hospital, mas acabou ficando para fechar a conveniência; QUE a DEPOENTE ajudou a mãe de GUSTAVO a fechar a conveniência, e antes que a DEPOENTE saísse do local, a polícia chegou para fazer os procedimentos, tendo sido realizado perícia no local dos fatos; QUE a DEPOENTE foi embora somente depois que GUSTAVO retornado do hospital e disse que seu pai tinha entrado para cirurgia; QUE o maior contato que a DEPOENTE tem são com os filhos da VÍTIMA; QUE não sabe dizer quem pode ser os autores dos disparos; QUE não sabe dizer se o pai dele saiu do hospital, acredita que ele ainda está internado; QUE sempre que pergunta do pai, GUSTAVO fala que está recuperando, mas a DEPOENTE não fica perguntando muito [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo colheu o depoimento do policial militar, IDOMAR DE SOUZA ROCHA, da companheira do acusado, CLEUNICE VIRGEM FERREIRA, e de seus filhos, GUSTAVO BALIEIRO DE MORAES e GABRIELA FERREIRA DE MORAES, encerrando com o interrogatório do réu, MANOEL BALIEIRO DE MORAES.

Não obstante algumas incongruências observadas nos relatos das testemunhas em confronto com seus depoimentos anteriores – as quais, cumpre salientar, nada comprometem a matéria de fundo –, todas reafirmaram, de modo geral, as informações que haviam prestado à autoridade policial.

O acusado, por seu turno, que ainda não havia se pronunciado nos autos,
confessou
, enquanto narrava ao Juízo o atentado que sofrera, ter
adquirido a pistola Taurus, calibre 380, e passado a portá-la desde o assassinato de seu filho
, ocasião a partir da qual – devido ao seu obstinado envolvimento na apuração do referido homicídio – começou a sentir-se ameaçado.

Finda a instrução processual, contudo, o recorrente restou condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, o que gerou irresignação por parte da defesa, que, entendendo justificado o porte da arma de fogo, busca sua absolvição com fundamento na excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

No entanto, razão não lhe assiste.

Ainda que a angústia, a insegurança e o instinto de autopreservação manifestados pelo recorrente sejam não apenas tocantes, mas até certo ponto compreensíveis, tais elementos, isoladamente considerados,
não se mostram juridicamente aptos a caracterizar a excludente de culpabilidade fundada na inexigibilidade de conduta diversa
.

A referida exculpante, de natureza supralegal, embora amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias,
exige, para sua incidência, a verificação de
situação concreta
que torne
absolutamente impossível ao agente agir de acordo com o sistema normativo vigente
, isto é, que se demonstre que qualquer outra pessoa, colocada em idênticas condições,
não teria outra alternativa senão incorrer em comportamento ilícito.

Em situações análogas às descritas nos autos, o
ordenamento jurídico disponibiliza inúmeros instrumentos de proteção
àqueles que se sintam ameaçados. Dentre essas medidas, destacam-se o acionamento das forças de segurança pública, a requisição de medidas protetivas, a adesão a programas de proteção a testemunhas e, ainda, o próprio
pedido de autorização legal para o porte de arma de fogo, conforme previsto na Lei nº 10.826/03

– alternativas que, vale dizer, não foram sequer cogitadas pelo acusado.

À vista disso, considerando que o porte de arma de fogo, fora das hipóteses autorizadas por lei, não se justifica por razões de ordem subjetiva ou por meras convicções pessoais e, sobretudo, que
o acusado dispunha de alternativas legítimas que poderiam ter sido adotadas em substituição à prática do delito
, conclui-se que não há fundamento jurídico para amparar a exclusão de sua culpabilidade.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. 2. Está suficientemente demonstrado o dolo do réu, pois ele adquiriu a arma de fogo sem autorização legal, de maneira irregular e informal, além de manter o porte clandestino do artefato, em desacordo com as determinações regulamentares. 3. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois é notório que a segurança pública compete às polícias. Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos. 4. Não cabe habeas corpus para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação da conduta, pois necessário, para infirmar o pronunciamento do Tribunal de origem, o reexame de fatos e provas, incabível na via eleita. 5. Verifica-se a ausência de interesse de agir quanto à redução da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, pois fixada, ao final, no mínimo legal . 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 778738 RS 2022/0332717-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015471-18.2021.8.11 . 0003 APELANTE: DIEGO LOPES BARRETO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO – PERIGO ATUAL NÃO DEMONSTRADO – ADUZIDA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – INEVITABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Para o reconhecimento da excludente da ilicitude do art . 24 do Código Penal, é necessária a concreta comprovação do perigo atual. A inexigibilidade de conduta diversa reclama que o agente, diante da situação concreta, não tenha alternativa à pratica do comportamento ilícito, ou seja, quando não lhe puder ser exigida, com base nos padrões sociais vigentes, atitude comissiva ou omissiva distinta”.
(TJ-MT 10154711820218110003 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025